Tribunal: TJPA
Processo: 0804530-43.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804530-43.2021.8.14.0024

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARLUCE MARIA DE ALMEIDA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA REPETITIVO 1.150/STJ. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.300/STJ. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença condenatória ao pagamento de diferenças relativas à conta vinculada ao PASEP e indenização por danos morais. O embargante alegou omissão e contradição quanto à aplicação dos Temas Repetitivos nº 1.150 e nº 1.300 do STJ, à sua legitimidade passiva, à distribuição do ônus da prova e à ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da ausência de saneamento do processo, do julgamento antecipado da lide e do indeferimento de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por demanda relacionada à conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo nº 1.300 do STJ e à distribuição do ônus da prova; e (iii) determinar se o acórdão deixou de apreciar alegações de cerceamento de defesa relacionadas à ausência de saneamento processual, ao julgamento antecipado da lide e ao indeferimento de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrenta expressamente todas as questões relevantes ao julgamento, delimitando a controvérsia quanto ao alegado cerceamento de defesa, à legitimidade passiva do Banco do Brasil e à configuração da falha na prestação do serviço.

O colegiado afirma que não há cerceamento de defesa, pois o magistrado, como destinatário da prova, pode julgar antecipadamente a lide quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento.

O acórdão reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por demandas relacionadas à administração das contas vinculadas ao PASEP, em consonância com o entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ.

A decisão registra que competia à instituição financeira comprovar a regularidade das movimentações da conta vinculada, sendo que a ausência de documentação idônea autoriza a presunção relativa de veracidade das alegações da parte autora.

O acórdão conclui pela existência de falha na prestação do serviço apta a justificar a condenação por danos morais.

A pretensão veiculada nos aclaratórios busca rediscutir matérias já examinadas e decididas, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando apresentar fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC.

A ausência de menção expressa a determinados dispositivos legais não configura omissão quando a matéria jurídica correspondente foi efetivamente apreciada, sendo aplicável a regra do art. 1.025 do CPC para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão julgador.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas relacionadas à administração de contas vinculadas ao PASEP, conforme o Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ.

O magistrado pode julgar antecipadamente a lide quando considerar suficientes os elementos probatórios constantes dos autos, sem configuração de cerceamento de defesa.

A ausência de referência expressa a dispositivos legais não caracteriza omissão quando a matéria jurídica foi efetivamente examinada.

O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto das matérias suscitadas nos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 373, 489, § 1º, 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150; STJ, Tema Repetitivo nº 1.300; TJPA, Apelação Cível nº 0803864-87.2021.8.14.0009, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 18.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
nos autos da Apelação Cível nº 0804530-43.2021.8.14.0024, em face de
MARLUCE MARIA DE ALMEIDA PEREIRA
, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, visando à integração do acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e manteve a condenação ao pagamento de diferenças relativas à conta vinculada ao PASEP, bem como indenização por danos morais.

Síntese dos fatos.

Alega o embargante que o acórdão incorreu em
contradição e omissões relevantes
, especialmente no que se refere à aplicação do
Tema Repetitivo nº 1.150 do Superior Tribunal de Justiça
. Sustenta que o referido precedente reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil apenas para responder por demandas relacionadas a falhas na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos legalmente previstos, não abrangendo controvérsias relativas aos índices de correção monetária estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP.

Em suas palavras, afirma que “
o Banco do Brasil não tem legitimidade para responder às ações que se insurgem contra os índices de correção estabelecidas pelo Conselho Diretor do PASEP, com demandas que pretendam modificar a correção da conta individual do PASEP, substituindo os índices definidos pelo Conselho Diretor do PASEP pelo INPC, IPCA, SELIC etc., que devem ser ajuizadas contra a União
”.

Argumenta que atua apenas como gestor operacional e depositário das contas individuais do PASEP, sem ingerência sobre a definição dos índices de atualização monetária ou sobre a distribuição dos resultados do fundo. Sustenta que “
o Banco do Brasil atua na condição de mero depositário das contas individuais, não podendo responder pelos valores repassados pela União
”, cabendo ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, a prática dos atos de gestão relacionados à estrutura e administração do programa.

Defende ainda que a pretensão da autora não estaria fundada em falha na prestação do serviço bancário, mas na adoção de metodologia própria para recálculo dos valores depositados, mediante substituição dos critérios legais de atualização por índices diversos, o que atrairia a responsabilidade da União e afastaria sua legitimidade passiva. Por essa razão, requer a reavaliação da questão relativa à legitimidade do Banco para figurar no polo passivo da demanda.

Além disso, sustenta a existência de
omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo nº 1.300 do STJ
, segundo o qual, nas ações envolvendo saques realizados em contas individualizadas do PASEP, o ônus da prova varia conforme a modalidade da operação. Afirma que compete ao participante comprovar os saques efetuados mediante crédito em conta ou pagamento por folha (PASEP-FOPAG), por constituírem fato constitutivo de seu direito, sendo incabível a inversão ou redistribuição do ônus probatório nessas hipóteses.

Aduz que tal questão não foi enfrentada pelo acórdão embargado, razão pela qual requer manifestação expressa acerca da aplicação do Tema 1.300 ao caso concreto e da correta distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC.

Sustenta ainda que o acórdão teria ratificado irregularidades processuais ocorridas na origem, especialmente a ausência de despacho saneador, a inexistência de prévio anúncio do julgamento antecipado da lide e o indeferimento implícito da prova pericial contábil requerida, em afronta aos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil e aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Afirma que o processo retornou concluso e foi sentenciado sem prévia ciência das partes acerca do julgamento antecipado.

Para reforçar sua pretensão, requer o acolhimento dos embargos com finalidade integrativa e de prequestionamento, nos termos da Súmula 98 do STJ, para que o Tribunal se manifeste expressamente sobre: (i) a incidência do Tema 1.150 do STJ e a alegada ilegitimidade passiva do Banco do Brasil; (ii) a aplicação do Tema 1.300 do STJ quanto à distribuição do ônus da prova; e (iii) as alegadas violações aos arts. 9º e 10 do CPC decorrentes da ausência de saneamento do processo, do julgamento antecipado da lide e do indeferimento da prova pericial.

Por fim, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com manifestação fundamentada sobre todas as matérias suscitadas, para fins de integração do julgado e prequestionamento, bem como a anotação do patrono indicado para recebimento das futuras intimações processuais.

Não houve apresentação de contrarrazões aos Embargos de Declaração – Id. 36504624.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I - Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

II – Mérito

Todavia, no mérito, não merecem acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial.

No caso dos autos, verifica-se que o embargante, sob o argumento de existência de omissão, busca, em realidade, rediscutir matérias já exaustivamente apreciadas por esta Turma Julgadora e obter novo pronunciamento acerca de teses jurídicas que foram expressamente enfrentadas no acórdão embargado.

A leitura do julgado evidencia que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram analisadas de forma clara, coerente e suficiente.

Com efeito, o acórdão delimitou expressamente as questões submetidas ao julgamento, consignando que a controvérsia recaía sobre: (i) a alegação de cerceamento de defesa em razão da ausência de prova pericial; (ii) a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por demandas relacionadas às contas vinculadas ao PASEP; e (iii) a configuração da falha na prestação do serviço e dos danos morais decorrentes da gestão da conta vinculada.

Da mesma forma, o órgão colegiado enfrentou individualmente cada uma dessas questões, assentando que:

- Não houve cerceamento de defesa, porquanto o magistrado, na condição de destinatário da prova, pode julgar antecipadamente a lide quando entender suficientes os elementos constantes dos autos;

- O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas relativas à administração das contas vinculadas ao PASEP, em consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.150;

- Competia à instituição financeira demonstrar a regularidade das movimentações da conta vinculada;

- A ausência de documentação idônea autorizava a presunção relativa de veracidade das alegações da autora;

- Restou configurada falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação moral.

Observa-se, portanto, que inexiste qualquer omissão apta a justificar a integração do julgado.

A pretensão deduzida nos aclaratórios traduz mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem à reforma do julgado quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE BANCÁRIA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PISO. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MORAL. TERMO DE INCIDÊNCIA DO JUROS DE MORA DA INDENIZAÇÃO MORAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA FIXADA EM PISO. MATÉRIAS QUE FORAM DEBATIDAS E BEM FUNDAMENTADAS NO ACÓRDÃO. REDISCURSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão de Apelação Cível que manteve a sentença de piso e as condenações à instituição financeira em face de inexistência de débito por fraude bancária;

II - Inexistência das omissões suscitadas, vide que o acórdão bem fundamentou seu posicionamento acerca de cada tema alegadamente omisso;

III – Por outro lado, também se observa que não há contradição quanto a fixação do valor da indenização moral tão somente pela discordância da embargante para com o quantum indenizatório;

IV – Embargos com evidente intenção de rediscutir a matéria, fazendo-se forçoso seu não provimento;

V - Embargos conhecidos e improvidos.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0803864-87.2021.8.14.0009 - Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-03-18)”

Cumpre registrar, ademais, que o julgador não está obrigado a enfrentar um a um todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, em observância ao disposto no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o acórdão apresentou motivação completa e adequada, explicitando as razões jurídicas que conduziram à manutenção da sentença e ao desprovimento do recurso, inexistindo lacuna decisória a ser suprida.

Também não prospera a alegação de necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

Conforme dispõe o art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior reconheça a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, a mera ausência de referência expressa a determinados dispositivos legais não configura omissão quando a matéria jurídica correspondente foi efetivamente examinada pelo órgão julgador.

Dessarte, não se verifica qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, revelando-se os presentes aclaratórios instrumento inadequado para provocar nova apreciação do mérito já decidido por esta Turma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado, por não se verificar qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Fica consignado, para os fins do art. 1.025 do CPC, que se consideram incluídas no acórdão as matérias suscitadas pelo embargante para efeito de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2026